Tribunal: STJ
Processo: 0710511-03.2021.8.07.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211456 - DF(2025/0158182-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: HUDSON CHAVES DE FARIAS
ADVOGADOS
: DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
HANNELI ARESI RASIA - DF063392
RECORRIDO
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
ADVOGADO
: LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - DF078044
RECORRIDO
: 39.157.549 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
RETENÇÃO PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO DS VALORES. TEMA 312/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a retenção de
30% do valor pago a título de taxa administrativa do consórcio em razão da
desistência antecipada do consorciado.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
12/3/2025
19/5/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em definir a extensão da retenção da taxa de
administração de consórcio diante da desistência do contratante antes do
encerramento do grupo.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 5o, §3o, e 27 da
o consorciado
Lei no 11.795/2008,
obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias
referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de
administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas
expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por
adesão.
5. Diante da lacuna legislativa acerca da extensão da retenção na taxa
administrativa antecipada pelo consorciado desistente, deve-se escolher o
critério que melhor atenda às finalidades das normas da legislação civil e do
código consumerista, buscando-se (i) remunerar o trabalho efetivamente
desempenhado pela administradora do consórcio (art. 5o, § 3o, da
, (ii) evitar o enriquecimento indevido decorrente do
Lei no 11.795/2008)
pagamento de serviços que não serão prestados diante da desistência
antecipada (art. 884 do CC), e (iii) afastar obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).
6. Nas hipóteses de desistência do consumidor, somente é legítima a
retenção do percentual adiantado a título de taxa administrativa de modo
Documento eletrônico VDA54896294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f7e2d9bf-c8e8-411f-afbb-3b2450caf3d0

proporcional ao período em que o consorciado efetivamente permaneceu no
grupo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa por parte da
administradora do consórcio.
7. O momento adequado para a restituição dos valores previamente vertidos
pelo consorciado desistente ao grupo de consórcio deve observar o prazo
fixado no Tema 312/STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido apenas para
determinar a retenção proporcional da taxa administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54896294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f7e2d9bf-c8e8-411f-afbb-3b2450caf3d0

RECURSO ESPECIAL No 2211456 - DF(2025/0158182-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: HUDSON CHAVES DE FARIAS
ADVOGADOS
: DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
HANNELI ARESI RASIA - DF063392
RECORRIDO
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
ADVOGADO
: LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - DF078044
RECORRIDO
: 39.157.549 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
RETENÇÃO PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO DS VALORES. TEMA 312/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a retenção de
30% do valor pago a título de taxa administrativa do consórcio em razão da
desistência antecipada do consorciado.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
12/3/2025
19/5/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em definir a extensão da retenção da taxa de
administração de consórcio diante da desistência do contratante antes do
encerramento do grupo.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 5o, §3o, e 27 da
o consorciado
Lei no 11.795/2008,
obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias
referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de
administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas
expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por
adesão.
5. Diante da lacuna legislativa acerca da extensão da retenção na taxa
administrativa antecipada pelo consorciado desistente, deve-se escolher o
critério que melhor atenda às finalidades das normas da legislação civil e do
código consumerista, buscando-se (i) remunerar o trabalho efetivamente
desempenhado pela administradora do consórcio (art. 5o, § 3o, da
, (ii) evitar o enriquecimento indevido decorrente do
Lei no 11.795/2008)
pagamento de serviços que não serão prestados diante da desistência
antecipada (art. 884 do CC), e (iii) afastar obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).
6. Nas hipóteses de desistência do consumidor, somente é legítima a
retenção do percentual adiantado a título de taxa administrativa de modo
proporcional ao período em que o consorciado efetivamente permaneceu no
Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

grupo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa por parte da
administradora do consórcio.
7. O momento adequado para a restituição dos valores previamente vertidos
pelo consorciado desistente ao grupo de consórcio deve observar o prazo
fixado no Tema 312/STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido apenas para
determinar a retenção proporcional da taxa administrativa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por HUDSON CHAVES DE FARIAS,
fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 12/3/2025.
Concluso ao gabinete em: 19/5/2025.
anulatória de contrato com pedido de indenização por danos
Ação:
materiais e compensação por danos morais, ajuizada por HUDSON CHAVES DE
FARIAS, em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e PEDRO
HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, por meio da qual requer a anulação do contrato
por vício de consentimento ou, subsidiariamente, a rescisão com restituição danos
materiais e compensação por danos morais.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) decretar
Sentença:
a rescisão do contrato; (ii) determinar a restituição dos valores pagos até 30 dias
após o prazo contratual de encerramento do grupo de consórcio; e (iii) autorizar a
retenção apenas dos valores pagos a título de taxa de administração.
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
HUDSON CHAVES DE FARIAS, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. CDC.
SOLIDARIEDADE. REVELIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMEDIATA.
IMPOSSIBILIDADE. TAXA SEM PREVISÃO LEGAL. DEVOLUÇÃO.
1. A prolação de sentença sem manifestação sobre teses relevantes indicadas na
petição inicial configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Tendo a ofensa mais de um autor, a legislação consumerista estabelece a
solidariedade entre eles (CDC,
o, p. único
§1o). Ademais, a
art. 7
c/c art. 25,
administradora de consórcio responde pelos seus prepostos.
3. Aplica-se a revelia ao réu que apesar de citado não contesta a ação (CPC, 344).
4. Na hipótese de desistência, o STJ definiu por meio da sistemática dos recursos
repetitivos que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado
desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a
contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema no
312).
5. É exigível a devolução integral e imediata de taxa cobrada sem previsão
contratual.
Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-STJ fl. 379)

conheceu e deu provimento ao
Decisão unipessoal desta Relatora:
recurso especial interposto por HUDSON CHAVES DE FARIAS, fundamentado na
existência de negativa de prestação jurisdicional, para o fim de “determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que este se pronuncie, na esteira
do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de
declaração opostos pela parte recorrente” (e-STJ fl. 478-481).
em novo julgamento, o TJDFT conheceu e deu
Embargos de declaração:
provimento ao recurso para “autorizar a retenção de 30% do valor do ‘lance’
adiantado como taxa de administrativa (R$ 10.200,00), restituindo-se ao autor os
70% restantes, por ocasião da restituição dos demais valores já transitados em
julgados”, bem como para excluir a multa por embargos protelatórios, nos termos
da seguinte ementa:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DO
SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DO
OMISSÃO. TAXA
ART. 1.022
CPC/2015.
DEADMINISTRAÇÃO.
CONSÓRCIO.
FUNDAMENTOS.
COMPLEMENTAÇÃO.
RETENÇÃO. 30%. POSSIBILIDADE.
1. A determinação do STJ para reapreciação do tema implica novo julgamento.
2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à
rediscussão do mérito da causa (CPC,
.
art. 1.022)
3. A primeira taxa administrativa cobrada pela administradora do consórcio é a de
constituição do grupo e de implementação das despesas iniciais, que são as mais
elevadas, o que torna o pedido de devolução integral formulado pelo desistente
desarrazoado.
4. Em outros casos, o STJ autorizou a retenção de 30% do valor pago pelo
consumidor (e. g.: compra e venda de imóvel). Diante do ineditismo e da falta de
parâmetro objetivo, é viável a utilização do mesmo patamar para os casos em que o
consorciado desiste da participação do grupo logo após o primeiro mês.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

novamente opostos por HUDSON CHAVES DE
Embargos de declaração:
FARIAS, foram acolhidos para o fim de acrescentar a ressalva autorizando a
retenção de 30% do valor adiantado como taxa administrativa e fixar que a
restituição dos 70% remanescentes observará o prazo de até 30 dias após o
encerramento do grupo, conforme Tema 312/STJ.
alega a existência de dissídio jurisprudencial quanto à
Recurso especial:
interpretação dos arts. 5o, § 3o, 27 e 31 da
Afirma que a taxa
Lei no 11.795/2008.
de administração deve ser retida de forma proporcional, isto é, apenas em relação
ao período de efetiva participação do consorciado, incidindo sobre a única
mensalidade paga pelo recorrente. Aduz que a retenção integral da quantia
antecipada a título de taxa administrativa (R$ 10.200,00) é indevida e deve ser
Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

restituída de imediato, sob pena de enriquecimento sem causa da contraparte.
Argumenta que, em contratos de longa duração, a restituição imediata dos valores
antecipados é necessária para evitar desvantagem exagerada ao consumidor.
Sustenta que o acórdão recorrido contrariou os julgados paradigmas
apresentados, que determinam a retenção proporcional da taxa administrativa
antecipada, em atenção ao período em que o consorciado permaneceu junto ao
grupo. Requer, em síntese, a reforma do
no ponto.
decisum
o TJDFT admitiu o recurso especial (e-
Juízo prévio de admissibilidade:
STJ fl. 633).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em definir a extensão da retenção da taxa
de administração de consórcio diante da desistência do contratante antes do
encerramento do grupo.

I. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Consta incontroverso do acórdão estadual que as partes firmaram
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por meio do qual o consumidor
(recorrente) “transferiu para a administradora R$ 11.630,49 (ID no 52945992),
sendo R$ 1.430,49 referentes à primeira parcela e R$ 10.200,00 de ‘lance’ para
obtenção antecipada da carta de crédito (fora do sorteio regular), contabilizado na
rubrica de taxa de administrativa (ID52945991). Além desses valores o autor
pagou ao corretor R$ 780,08, totalizando R$ 12.410,49, que é o pedido inicial de
devolução” (e-STJ fl. 506).
2. Ao examinar os autos, o Tribunal de segundo grau concluiu que:
o
(i)
valor da primeira parcela e o montante destinado ao corretor devem ser
devolvidos, pois cobrados sem amparo legal, sendo que a restituição deve ocorrer
nos termos do
(“em até trinta dias a contar do prazo previsto
Tema 312/STJ
contratualmente para o encerramento do plano”); por outro lado,
a taxa
(ii)
administrativa é devida, em conformidade com os arts. 5o, § 3o, da
e, inexistindo parâmetro legal ou jurisprudencial, aplica-se
Lei no 11.795/2008,
por analogia o percentual de “até 30% do valor pago a título de despesas da
incorporadora” para “retenção de valores adiantados na aquisição de imóveis em
construção, anteriores à
” (e-STJ fl. 506). Veja-se:
Lei 13.786/2018

Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

“7. Diante da decisão do STJ, submeto o processo a julgamento quanto à
retenção da taxa de administração do consórcio. Os demais temas já transitaram
em julgado e não são passíveis de discussão.
8. O acórdão foi claro ao estabelecer que a taxa de administração não
será devolvida, pois o serviço prestado pela administradora do consórcio precisa ser
remunerado.
9. Fatores como o tempo de permanência do consorciado desistente
não modificam a conclusão, já que o trabalho executado pela administradora ao
analisar e emitir contratos, processar o pagamento, gerir o grupo, receitas, prêmios
e ressarcir os desistentes encerra no final do tempo estipulado para duração do
consórcio. O desistente também gera custo.
10. O apelante transferiu para a administradora R$ 11.630,49 (ID no
52945992), sendo R$1.430,49 referentes à primeira parcela e R$ 10.200,00 de
“lance” para obtenção antecipada da carta de crédito (fora do sorteio regular),
contabilizado na rubrica de taxa de administrativa (ID52945991). Além desses
valores o autor pagou ao corretor R$ 780,08, totalizando R$ 12.410,49, que é o
pedido inicial de devolução.
11. O embargante receberá o valor da primeira parcela (R$ 1.430,49) e a
taxa paga ao segundo embargado (R$ 780,08), por ter sido cobrada sem amparo
legal, conforme itens 30 e 31 do acórdão embargado (ID no 56083081, pág. 5).
12. A taxa administrativa contratada para o primeiro mês é de 6,4733%
sobre o valor do contrato (ID 52945991). Da 2a à 10a prestação essa taxa é de
0,6733 e para as demais é de 0,0676%.
13. Sendo o contrato de R$ 170.000,00, a taxa administrativa do
primeiro mês é de R$11.004,61, que seria diluída nas 150 prestações do contrato. A
que trata de imóveis, autoriza, no caso de desistência do
Lei no 13.786/2018,
comprador, até 10% sobre o valor do contrato. A Súmula 538 do STJ autoriza a taxa
administrativa até acima de 10%. Não é desarrazoada a retenção integral da taxa
administrativa, no caso concreto, que é inferior aos percentuais tomados como
referência, não fosse a decisão do STJ, também no caso concreto.
14. A primeira taxa administrativa é a de constituição do grupo e de
implementação de despesas administrativas iniciais, que são as mais elevadas, não
sendo razoável devolver o valor integral. E pela decisão do STJ, também não seria
razoável reter o valor integral.
15. A solução jurídica deve seguir algum parâmetro, que é inédito. Não
há precedente que pudesse guiar a solução. Assim, indico um: temos precedentes
de retenção de valores adiantados na aquisição de imóveis em construção,
anteriores à
em que o STJ autorizou a retenção de até 30% do
Lei 13.786/2018,
valor pago a título de despesas da incorporadora. Adoto esse percentual.
16. O acórdão deve ser ajustado para autorizar a retenção de 30% do
valor adiantado a título de lance (taxa administrativa), R$ 10.200,00, restituindo-se
ao autor 70%.” (e-STJ fl. 508)

3. Contra o acórdão, insurge-se o consumidor questionando a
necessidade de devolução imediata e integral do valor pago a título de taxa
administrativa ou, subsidiariamente, a sua retenção de modo proporcional (apenas
pelo mês que ficou vinculado ao consórcio).

II. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO
Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

4. O consórcio consiste na reunião de um grupo de pessoas físicas ou
jurídicas, reunidas por intermédio de uma administradora, para a constituição de
um determinado capital, mediante contribuições mensais dos consorciados,
objetivando a aquisição de espécie semelhante de bens (móvel ou imóvel) ou
serviços. No decurso do prazo de duração do consórcio, cada um contribuirá com
valores que, somados, corresponderão ao bem ou serviço almejado, a ser
disponibilizado pelo sistema combinado de sorteio ou de lances. Por todos, tem-se
as lições de: FERREIRA, Fabiano Lopes.
. Belo
Consórcio e direito: teoria e prática
Horizonte: Dei Rey, 1998, p. 17; FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Sousa. ABC do
. 4. ed. Curitiba: Juruá, 1995, p. 19.
Consórcio: teoria e prática
5. Para formação desse fundo mútuo, os consorciados se reúnem em
torno de uma sociedade de natureza civil e caráter transitório, representada por
uma administradora. O consórcio, portanto, “é organizado por uma entidade civil
ou comercial, que lança a proposta, recebendo poderes especiais com o fim de
representar o interessado na sua formalização” (RIZZARDO, Arnaldo.
. 7.
Contratos
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 1.279).
6. Na prática, as contribuições pecuniárias do consorciado subdividem-
se, em regra, em: “parcela própria destinada à aquisição do bem ou serviço objeto
do consórcio (denominada “contribuição ao fundo comum”, prevista no
da
art. 25
; parcela para formação de fundo de reserva (caso instituído);
Lei 11.795/2008)
parcela a título de seguro (de “quebra” ou “de vida em grupo”, se existentes) e
” (MAIA, Felipe Fernandes
taxa de administração (remuneração da administradora)
Ribeiro. O Sistema de Consórcio Financeiro na
In:
Lei 11.795/2008.
Revista de
, ano 13, n. 47, jan.-mar., 2010, p. 93).
Direito Bancário e do Mercado de Capitais
7. Especificamente quanto à taxa de administração, que corresponde à
remuneração percebida pela administradora em razão da prestação de seu
serviço, os arts. 5o, § 3o, e 27 da
regulamentam a sua cobrança,
Lei no 11.795/2008
:
in verbis

Art. 5o A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de
serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio,
constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do
o, inciso I. [...]
art. 7
§ 3o
,
A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração
a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de
consórcio até o encerramento deste, conforme o
bem como o recebimento
art. 32,
de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo
de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor
à parcela destinada ao fundo
corresponde à soma das importâncias referentes
Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

comum do grupo,
e às demais obrigações pecuniárias que
à taxa de administração
forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de
consórcio, por adesão.
§ 1o As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão
pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço
referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.
§ 2o O fundo de reserva, se estabelecido no grupo de consórcio,
somente poderá ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de
participação, inclusive para restituição a consorciado excluído.
§ 3o É facultado estipular no contrato de participação em grupo de
consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de antecipação de taxa de
destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda
administração,
de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores,
devendo ser:
I – destacado do valor da taxa de administração que compõe a
prestação, sendo exigível apenas no ato da assinatura do contrato de participação
em grupo de consórcio, por adesão;
II – deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de
duração do grupo.

8. Outrora nesta Corte, debateu-se a autonomia das administradoras
para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do
da
art. 33
e da Circular no
do Banco Central (
. Esse
Lei no 8.177/91
2.766/97
Tema 499/STJ)
debate deu origem à
segundo a qual “as administradoras de
Súmula 538/STJ,
consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração,
ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (DJe
.
15/6/2015)
Destarte, o percentual da taxa de administração que pode ser cobrado pelas
administradoras está dentro da sua esfera de liberdade (por exemplo, percentual
de 6,4733% sobre o total do contrato para o primeiro mês, e-STJ fl. 506).
9. Lado contrário,
regulamentação expressa e tampouco
não há
entendimento consolidado nesta Corte acerca da
dessa retenção na
extensão
hipótese de
do consorciado. Isto é, se a retenção deve
desistência antecipada
incidir sobre a totalidade dos valores pagos antecipadamente ao consórcio, se
deve observar um percentual fixo (20%, 25%, 30%, etc.) ou, ainda, se deve ser
proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo.
10. Diante da lacuna legislativa, deve-se escolher critério que melhor
atenda às finalidades das normas da legislação civil e do código consumerista,
buscando-se
remunerar o trabalho efetivamente desempenhado pela
(i)
administradora do consórcio (art. 5o, § 3o, da
,
evitar o
Lei no 11.795/2008) (ii)
enriquecimento indevido decorrente do pagamento de serviços que não serão
prestados diante da desistência antecipada (art. 884 do CC), e
afastar
(iii)
Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art.
51, IV, do CDC).
11. Quanto ao tema, a avaliação do tempo de permanência do
consorciado desistente é importante vetor para balizar a extensão da retenção do
valor devido a título de taxa administrativa, uma vez que apenas durante o período
em que o consorciado permanece vinculado ao grupo há efetiva prestação de
serviços pela administradora, tais como a análise de contratos, o processamento
de pagamentos, a gestão das receitas e dos prêmios, bem como o ressarcimento
dos desistentes. A retenção, portanto, deve guardar
com o
correspondência direta
tempo de participação do consorciado, assegurando-se a observância dos
princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao locupletamento indevido, uma vez
que a administradora não pode se beneficiar integralmente de uma taxa calculada
sobre a totalidade do período contratual quando o consorciado não usufruiu do
serviço em sua integralidade.
12. Esse exame se mostra bastante pertinente nas situações em que –
vide o recurso sob julgamento – houve o adiantamento substancial de montante a
título de taxa de administração (R$ 10.200,00, e-STJ fl. 506); porém, houve breve
permanência do consorciado (1 mês, e-STJ fl. 506) e somente a quitação de uma
única parcela do consórcio (de R$ 1.430,49, e-STJ fl. 506). Do mesmo modo, é
pertinente a indagação para situação distinta, ou seja, quando o indivíduo desiste
do consórcio passados anos de contribuições e após usufruir efetivamente de
longo período dos serviços prestados pela administradora.
13. Consequentemente, nas hipóteses de desistência do consumidor,
somente é legítima a
do percentual adiantado a título de taxa
retenção
administrativa de
ao período em que o consorciado
modo proporcional
efetivamente permaneceu no grupo, sob pena de configurar enriquecimento sem
causa por parte da administradora.
14. A fim de uniformizar o critério de cálculo, conclui-se ser devida a
retenção:
do percentual previsto em contrato e adimplido mensalmente a título
(i)
de taxa administrativa pelo consorciado durante o período de sua permanência no
grupo; e
do percentual proporcional ao período de efetiva participação no
(ii)
grupo quando houver adiantamento do valor da taxa administrativa —
proporcionalidade esta apurada com base na razão entre o número de meses de
participação e o número total de meses de duração do grupo —, vedada a
cobrança integral da taxa contratada para todo o período do consórcio.
15. Obedecendo a mesma lógica (da proporcionalidade e da vedação ao
enriquecimento ilícito), a Quarta Turma decidiu que a base de cálculo aplicável
Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

para a aferição da taxa de administração e da multa contratual – a deduzir dos
valores a serem restituídos ao consociado desistente – deve considerar o
, e não o valor total do contrato,
:
montante já pago
in verbis

RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO
DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA
CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO
CONSORCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao
consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o
valor total do contrato.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp n. 2.267.326/PR,
12/3/2025)

16. Acrescenta-se que não é integralmente adequada a utilização
analógica do critério jurisprudencial aplicado para os contratos de compra e venda
de imóveis em construção (com retenção de até 25% dos valores pagos) –
conforme pretendido pelo e. Tribunal de segundo grau –, pois não se está diante
de verba de caráter indenizatório ou compensatório, mas de remuneração pela
gestão continuada do consórcio.
17. Por fim, quanto ao momento adequado para a restituição das
quantias ao consorciado desistente, firmou-se orientação vinculante neste
Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos especiais
repetitivos, no sentido de que “É devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até
trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do
plano” (
.
Tema 312/STJ)

III. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
18. No recurso sob julgamento, o recurso especial deve ser conhecido e
parcialmente provido, a fim de determinar a retenção da taxa de administração de
modo proporcional ao período em que o recorrente permaneceu vinculado ao
consórcio (apenas 1 mês), mantendo-se o acórdão recorrido em relação ao
momento adequado para a devolução das quantias (
.
Tema 312/STJ)

IV. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO apenas para determinar a retenção proporcional de
da taxa
1/150
administrativa, nos termos da fundamentação.
Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

Incabível a majoração de honorários, ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
DJe
EREsp 1.539.725/DF,
19/10/2017.
Documento eletrônico VDA54896295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: a5bb0326-746e-4374-841a-d3c99d282ce9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0158182-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.211.456 / DF
Números Origem: 07105110320218070004 202402602450 7105110320218070004
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: HUDSON CHAVES DE FARIAS
ADVOGADO
: DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
ADVOGADA
: HANNELI ARESI RASIA - DF063392
RECORRIDO
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
ADVOGADO
: LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - DF078044
RECORRIDO
: 39.157.549 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Repetição do
Indébito
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C542605515290560542551@
2025/0158182-0 - REsp 2211456
Documento eletrônico VDA54874573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:48:47
Código de Controle do Documento: 2B94BD6F-F2C9-4106-AF7D-4C743778715B